Tribunal: STF
Processo: Rcl 86639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública. Danos ambientais decorrentes de obra pública de pavimentação asfáltica. Plano de Recuperação da Área Degradada. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 



    1. A controvérsia no caso concreto tem como moldura fático-jurídica subjacente degradação ambiental decorrente de obra pública de pavimentação asfáltica, cuja solução está vinculada ao Plano de Recuperação de Área Degradada elaborado pela entidade pública após a identificação dos danos, de maneira que, para se chegar a entendimento contrário ao manifesto pelas instâncias ordinárias, seria necessário fazer nova incursão na prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. 



    2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte sobre a matéria controvertida. 



    4. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.